Tribunal: TJDFT
Processo: 0743248-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. ACOLHIDA. SUSPENSÃO. TEMA 1.170 DO STJ e 1.169 do STF. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE No 870.947/SE – TEMA 810).
1. Inexistindo determinação de incidência da SELIC de forma capitalizada, resta patente a ausência de interesse recursal quanto ao pedido para sua aplicação de forma simples.
2. É incabível a suspensão do processo, enquanto pendente o julgamento do tema repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, no caso de apresentação de valor líquido pelo exequente no cumprimento de sentença.
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982/ES (TEMA 1.170), reconheceu a repercussão geral da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações contra a fazenda pública, entretanto, não determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a mesma matéria.
4. Conforme o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Relator Ministro. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, visto que impõe restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da Constituição Federal), não se qualificando como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia no 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em geral deve observar o IPCA-E.
6. Preliminar de falta de interesse recursal suscitada de ofício acolhida.
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.